Tribunal: TJES
Processo: 5018553-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018553-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: THEREZINHA ALVES MARCELINO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. TEMA 1137/STJ. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE TRATAM DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PME Máquinas e Equipamentos Ltda. contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da executada, Therezinha Alves Marcelino, em sede de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão controvertida consiste em definir se é possível determinar a suspensão da CNH da executada como meio coercitivo para satisfação do crédito, com fundamento no artigo 139, IV, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema 1137, determinou o sobrestamento dos processos que versem sobre a adoção de medidas executivas atípicas com base no artigo 139, IV, do CPC/2015, até o julgamento definitivo da controvérsia.
4. Em razão da determinação de suspensão dos processos sobre o tema, a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A suspensão da CNH da executada, como meio coercitivo de cumprimento de sentença com base no artigo 139, IV, do CPC/2015, encontra-se sob análise do STJ no Tema 1137, estando os feitos sobre a matéria suspensos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1137, decisão de afetação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018553-74.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

AGRAVADA: THEREZINHA ALVES MARCELINO.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

PME Máquias e Equipamentos Ltda.
interpôs recurso de agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 11148069, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0005573-37.2017.8.08.0030, instaurado em desfavor de
Therezinha Alves Marcelino
, que indeferiu “os requerimentos de suspensão da CNH da parte executada”.

Nas razões do recurso (id 11148064) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “Subsumindo a teoria ao caso concreto, infere-se que, não obstante a falta de demonstração da existência de patrimônio expropriável e da respectiva ocultação, resta evidenciada a necessidade de adoção da medida atípica pretendida, qual seja, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da Agravada, em virtude do esgotamento das possibilidades de busca patrimonial”; e 2) “justifica-se a adoção das medidas atípicas de suspensão temporária da Carteira Nacional de Habilitação da Agravada, que são razoáveis e proporcionais”.

Requereu o provimento do recurso para “reforma da r. Decisão fustigada para determinar a suspensão da CNH da Agravada, conforme pleiteado pela Agravante, considerando os fundamentos avocados no presente recurso e apurados nos lindes da demanda”.

O recurso
não
deve ser provido.

Sob o Tema 1137 o colendo Superior Tribunal de Justiça afetou a seguinte questão: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”.

No referido Tema restou determinada a “suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.